Tribunal: TJDFT
Processo: 0728775-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. SUBMISSÃO. TEMA 880/STJ. PEDIDO. CUMPRIMENTO COLETIVO. INTERRUPÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515).
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento relativo ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o qual coincide com a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme tese estabelecida quando do julgamento do Resp no 1.388.000/PR, tema 877
3. Há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.)
4. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional relativo ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, como reinício de sua contagem, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32
5. O tema foi objeto de apreciação definitiva por esta Corte de Justiça que, em sede de reanálise do agravo no 0000293-18.2011.8.07.0000 determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição.
6. Uma vez reconhecida a submissão da matéria ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880 e afastada a prescrição da pretensão executiva por meio de acórdão transitado em julgado, resta inviável a reanálise da questão, dada a evidente existência de preclusão.
7. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001 formulado pelo sindicato no dia 12 de agosto de 2009, tem-se que esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024.
8. Recurso conhecido e desprovido.